Tribunal: TJSP
Processo: 1035641-96.2025.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. Autor opôs embargos de declaração alegando omissão no acórdão que negou provimento ao recurso contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança. Sustentou que o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar o decurso do prazo de 120

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. Autor opôs embargos de declaração alegando omissão no acórdão que negou provimento ao recurso contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança. Sustentou que o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar o decurso do prazo de 120 dias "resistência injustificada", dado que se trata de procedimento administrativo complexo e que houve violação ao sistema de precatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Não há omissão, contradição ou obscuridade a sanar, pois o acórdão embargado externou suficientemente as razões para o não provimento do recurso. O art. 1.025 do CPC afasta a necessidade de embargos para prequestionamento, sendo a matéria apreciada pelo Tribunal Superior mesmo sem conhecimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO. Embargos de declaração rejeitados.

Legislação Citada: CF, art. 100. CPC, art. 1.025.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1019280-09.2022.8.26.0053, Rel. Mônica Serrano, 7a Câmara de Direito Público, j. 01/07/2024. TJSP, Apelação Cível 1070756-18.2024.8.26.0053, Rel. Martin Vargas, 10a Câmara de Direito Público, j. 17/09/2025. TJSP, Embargos de Declaração Cível 1002538-45.2018.8.26.0053, Rel. Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j. 07/03/2025.